Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-39.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003466-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIA NILMA DA CUNHA - CPF: 034.294.451-75 (APELANTE), AILA CAROLINA DA SILVA PINTO - CPF: 022.271.562-60 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº. 1003466-39.2024.8.11.0041

APELANTE:

FLAVIA NILMA DA CUNHA

APELADO:

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – GOLPE
DO FALSO CONSÓRCIO NA PLATAFORMA OLX
–TRANSFERÊNCIA VIA PIX –

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSAÇÃO REALIZADA COM DISPOSITIVO AUTORIZADO E SENHA PESSOAL – FORTUITO EXTERNO –RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC).

2. Não há falha na prestação de serviço quando a transferência via PIX é realizada pelo próprio consumidor, utilizando dispositivo previamente autorizado, senha pessoal e intransferível, sem qualquer indício de violação dos sistemas de segurança da instituição financeira.

3. Configura-se culpa exclusiva da vítima a realização de transferência bancária a terceiro desconhecido, sem a adoção das cautelas mínimas para verificação da legitimidade da transação, caracterizando fortuito externo que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIA NILMA DA CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Conhecimento Cumulada c.c Danos Materiais e Morais
movida em face de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que houve falha na prestação de serviço pelo banco Nubank, ao argumento de que, conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, e que o banco falhou em seu dever de segurança ao não rejeitar uma transação PIX atípica, violando as disposições da Resolução BCB nº 1/2020 (arts. 32, 36, 38 e 39).

Alega que os documentos juntados aos autos demonstram que o valor transferido (R$ 12.000,00) era significativamente superior às suas transações habituais (inferiores a R$ 200,00), o que deveria ter ensejado verificação adicional pelo banco.

Ressalta que o banco não realizou corretamente o Mecanismo Especial de Devolução após a comunicação do golpe, nem apresentou o dossiê previsto no art. 43 da Circular nº 3.978/2020, razão pela qual, requer o provimento do recurso para condenar o banco à reparação dos prejuízos materiais sofridos, com a consequente revisão do ônus sucumbencial, prequestionando expressamente os dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões, o banco réu/apelado sustenta a regularidade da contestação, a inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que todas as transações foram realizadas pelo dispositivo autorizado da autora, com uso de senha pessoal e reconhecimento facial; defende a aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, explicando o funcionamento do golpe da venda falsa de veículo, pugnando
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de
Ação de Conhecimento Cumulada c.c Danos Materiais e Morais
ajuizada por
FLAVIA NILMA DA CUNHA
em face de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Nubank)
, alegando que, em junho de 2022, visualizou um anúncio de venda de veículo na plataforma OLX e
“
No anúncio, realizado pela suposta empresa OTIMIZA CONSÓRCIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º42.650.089/0001-81, constava a informação de que se tratava de um financiamento veicular e, assim sendo, após todas as tratativas com o Anunciante e a respectiva assinatura do contrato, a Autora transferiu à título de entrada do veículo a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme se comprova no documento anexo. No momento da transferência também lhe fora informado que dentro do prazo de 7 (sete) dias estaria recebendo o referido veículo. Ocorre que, passado este prazo, a Autora não recebeu nenhum veículo, momento em que se deu conta de que se tratava de um golpe.”

Afirmou ter entrado em contato com o banco réu solicitando o bloqueio do dinheiro, mas foi informada da impossibilidade de recuperação dos valores. Requereu a condenação do banco à restituição do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O banco réu apresentou contestação (ID. 161216985), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que a autora efetuou a compra questionada em junho de 2022 e somente ofertou reclamação em dezembro de 2023, não sendo possível a recuperação dos valores junto ao banco recebedor. Sustentou que a transação foi realizada de forma legítima pela própria autora, usando sua senha pessoal e intransferível, sem coação, inexistindo dano material ou moral indenizável.

Foi designada audiência de conciliação para o dia 05/07/2024, que restou prejudicada ante a ausência da parte autora (ID. 161440032). A autora justificou sua ausência alegando problemas para acessar o link disponibilizado para a audiência virtual (ID. 161440428).

A autora apresentou impugnação à contestação (ID. 166124569), alegando a revelia do réu por intempestividade da contestação e rebatendo os argumentos defensivos. As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 166196052), tendo ambas manifestado pelo julgamento antecipado da lide (IDs. 168503010 e 168541773).

Sobreveio a sentença recorrida (ID. 320208877), julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco apelado pela transação fraudulenta realizada pela apelante, que foi vítima do chamado golpe do falso consórcio na plataforma OLX.

É incontroverso nos autos que a apelante, após visualizar um anúncio de venda de veículo na plataforma OLX, realizou voluntariamente uma transferência via PIX no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a conta indicada pelo suposto vendedor, utilizando seu próprio dispositivo móvel previamente cadastrado junto ao banco apelado, mediante inserção de senha pessoal e intransferível.

Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, tal responsabilidade pode ser afastada nas hipóteses previstas no §3º do mesmo dispositivo legal, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, restou evidenciado que a apelante agiu com manifesta falta de cautela ao realizar transferência de valor expressivo para terceiro desconhecido, sem adotar as mínimas precauções para verificar a legitimidade da transação.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, em que o consumidor realiza voluntariamente a transferência bancária, utilizando seus próprios dados de acesso e senha pessoal, sem qualquer indício de violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, configura-se a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do banco:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO FALSO EMPREGO - TRANSFERÊNCIAS DE VALORES REALIZADAS VIA PIX PARA CONTA BANCÁRIA DO FRAUDADOR - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - NEXO CAUSAL - NÃO DEMONSTRADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - INCIDÊNCIA ART. 14, § 3º do CDC - PRECEDENTES TJMT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(TJMT, N.U 1020978-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)

Quanto à alegação de que o banco deveria ter rejeitado a transação por ser atípica em relação ao perfil da apelante, não merece acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a transação foi realizada pela própria apelante, utilizando seu dispositivo previamente autorizado, com inserção de senha pessoal e confirmação por reconhecimento facial.

Os mecanismos de segurança implementados pelo banco apelado funcionaram adequadamente, garantindo que a transação fosse realizada apenas pelo titular da conta, mediante autenticação por múltiplos fatores, não se podendo exigir da instituição financeira que impeça o titular da conta de realizar transferências voluntárias, ainda que em valores superiores ao seu padrão habitual.

Ademais, o banco apelado comprovou ter adotado todas as medidas cabíveis após a comunicação do golpe, tentando recuperar os valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsto na Resolução BCB nº 1/2020 (ID 320208464). No entanto, a recuperação não foi possível devido ao lapso temporal entre a transação e a comunicação do golpe, bem como pela indisponibilidade dos valores na conta destinatária.

Nesse contexto, a fraude perpetrada por terceiros, com a participação involuntária da própria vítima, configura fortuito externo, alheio à atividade bancária, não havendo nexo causal entre a conduta do banco apelado e os danos sofridos pela apelante.

Portanto, não havendo falha na prestação de serviço pelo banco apelado, tampouco nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela apelante, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025